Tribunal: STF
Processo: Rcl 95285
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Georgeo Antônio Céspedes Passos contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe, nos autos do Processo nº 202400825518 (númeroúnico 0019662-71.2023.8.25.0001), que teria usurpado a competência e afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como desrespeitado a eficácia do que decidido no RE nº 658.026, vinculado à  sistemática da repercussão geral (Tema 612 RG).
Georgeo Antônio Céspedes Passos narra que ajuizou ação popular em desfavor do do Estado de Sergipe, 

“objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que autorizou a realização de processo seletivo simplificado voltado à contratação temporária de profissionais das áreas de Psicologia e Serviço Social no âmbito do denominado ‘Programa Acolher’, instituído pela Lei Estadual nº. 9.191/2023”(e-doc. 1, p. 2)

Relata que o Tribunal de Justiça de Sergipe, em sede de apelação, manteve a sentença de improcedência da ação, afastando a alegação de que a contratação temporária utilizada para suprir necessidades permanentes da rede pública estadual de ensino viola a regra prevista no art. 37, IX, CF.
No ponto argumenta que 

“o programa estabelecido pela Lei Estadual nº. 9.190/2023 nada mais é do que a regulamentação estadual da Lei Federal nº. 13.935/2019, cujo § 1º do art. 1º estabelece que ‘as equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais’”.(e-doc. 1, p. 8).

Discorre, ainda, que foi negado provimento ao agravo interno interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, tendo sido, segundo sustenta, aplicado indevidamente o Tema nº 612 da repercussão geral.
Requer que seja julgada procedente a presente reclamação constitucional para 

“cassar o acórdão que improveu a Apelação Cível nº. 202400825518 (número único 0019662- 71.2023.8.25.0001), posteriormente mantido pelo acórdão proferido no Agravo Interno nº. 202500112504, reconhecendo a violação à autoridade da tese vinculante firmada por este Supremo Tribunal Federal no Tema nº. 612 da sua Repercussão Geral em razão da indevida admissão de contratação temporária para o desempenho de atividades ordinárias, permanentes e previsíveis da Administração Pública, bem como em hipótese excepcional não prevista na legislação de regência, determinando: (...)” (e-doc. 1, p. 9).

É o relatório. Decido.
O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 
Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 
Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 
b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling)
Na presente hipótese, aponta-se como ato reclamado acórdão que negou provimento ao agravo interno assim ementado:

“EMENTA: D I R E I T O CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSOS E S P E C I A L E EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 6 1 2 D O S T F . CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROGRAMA ACOLHER. CONFORMIDADE COM PRECEDENTE VINCULANTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Tribunal que inadmitiu os Recursos Especial e Extraordinário no Processo nº 20240082418, com p. 47 fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC e nas Súmulas nºs 5 e 7 do STJ. 
2. A decisão agravada considerou que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 612 da repercussão geral (RE 658.026/MG), atinente aos requisitos constitucionais da contratação temporária para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. 
3. O agravante sustenta a má aplicação do referido tema ao caso concreto, afirmando que o acórdão prolatado na Apelação Cível nº 202400825518 divergiu do precedente obrigatório.
 II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se houve correta aplicação da tese firmada no Tema 612/STF quanto à validade da contratação temporária vinculada ao Programa Acolher; e 
III. Razões de decidir 
5. O acórdão recorrido aplicou integralmente a tese firmada no Tema 612/STF , segundo a qual a contratação temporária é válida quando: (a) prevista em lei; (b) por p. 48 prazo predeterminado; (c) para atender necessidade temporária; (d) fundada em excepcional interesse público; e (e) indispensável, sendo vedada para serviços ordinários permanentes.
 6. No caso concreto, as contratações temporárias de psicólogos e assistentes sociais decorrem da instituição do Programa Acolher, fundado na Lei Estadual nº 9.191/2023 e justificado pela emergência decorrente de episódios de violência em escolas, caracterizando necessidade temporária e excepcional interesse público. 
7. O acórdão base ressaltou que as atividades a serem desenvolvidas não se referem ao preenchimento de cargos efetivos, mas ao atendimento temporário das demandas psicossociais nas escolas, compatível com o caráter emergencial do programa. 
8. A legislação estadual autoriza a contratação por prazo determinado (Lei nº 6.691/2009, art. 4º, com redação da Lei nº 9.188/2023), em conformidade com a orientação do STF. 
9. Diante disso, o juízo de adequação previsto no art. 1.030, I, “b”, do CPC foi p. 49 corretamente exercido, não havendo violação ao precedente de repercussão geral. IV. Dispositivo
 10. Agravo interno conhecido e desprovido”. (e-doc. 10, p. 47-50)

O ato reclamado é oriundo de decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário com base no Tema 612 da repercussão geral, por meio do qual buscou-se a reforma do acórdão em apelação que manteve a sentença de improcedência,  cuja a ementa transcrevo: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – M É R I T O - REGULAMENTAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 13.935/19 – NECESSIDADE DE INSTITUIR EQUIPES DE PSICÓLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS NA REDE BÁSICA DE ENSINO – PROGRAMA A C O L H E R - P R O C E S S O S E L E T I V O SIMPLIFICADO – p. 68 CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – POSSIBILIDADE - DEMANDA A SER ATENDIDA QUE SE CARACTERIZA PELA TRANSITORIEDADE, PELO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E P E L A IMPOSSIBILIDADE DE SER SUPRIDA PELOS RECURSOS JÁ PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, UMA VEZ QUE O QUADRO DA SECRETARIA DE E S T A D O D A EDUCAÇÃO DE SERVIDORES P Ú B L I C O S TITULARES NÃO ABRANGE OS CARGOS DE PSICÓLOGO E ASSISTENTE SOCIAL - NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE PSICÓLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS PARA INTEGRAREM AS p. 69 E Q U I P E S MULTIDISCIPLINARES NO ÂMBITO DAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS QUE DEVE SER ATENDIDA PARA QUE NÃO SE CORRA O RISCO DAS ATIVIDADES ESCOLARES SEREM PARALISADAS - MANUTENÇÃO DA S E N T E N Ç A OBJURGADA – R E C U R S O IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME” (e-doc. 19, p. 70)

Colhe-se dos fundamentos do julgado o que segue:

“Como antevisto, cuida-se, na origem, de Ação Popular que visa anular o ato administrativo que autorizou a realização de processo seletivo simplificado para a contratação de 60 (sessenta) profissionais com formação superior em Psicologia e 35 (trinta e cinco) em Serviço Social. 
A tese autoral sustenta a nulidade do referido ato administrativo com base em 03 (três) argumentos, a saber: a) em caráter principal, o fato de não ter havido previsão no âmbito da Lei Estadual nº 9.919/2023 dos quantitativos dos cargos efetivos a serem criados para a implantação do Programa Acolher, o que, segundo aponta, violaria o disposto no art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal; e, b) em caráter subsidiário, aduz que a autorização do processo seletivo teria violado o princípio do concurso público, à medida que as funções a serem desempenhadas pelos servidores simplificadamente contratados seriam permanentes e previsíveis, não sendo hipótese de contratação temporária disciplinada no art. 37, IX, também da Carta Magna e a questão da vigência prevista para contratação, a qual deveria se limitar a 12 (doze) meses sem possibilidade de prorrogação.
 Razão não assiste ao Recorrente. Explico: 
Prima facie, urge destacar que a teor do que disciplina o art. 37, II, da Carta Magna, ‘a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos’. Ainda no referido artigo estão os casos de exceções que dizem respeito às nomeações para cargo em comissão e aos casos de contratação por tempo determinado p. 76 para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 
A propósito, é a redação do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, in verbis: 
(...)
A doutrina abalizada sustenta que a exigência constitucional de que os cargos comissionados sejam reservados a situações de direção, chefia e assessoramento demonstra que somente posições com uma carga de responsabilidade e fidúcia reforçadas, justificam a exceção ao dever de realizar concurso público para o preenchimento de vagas na Administração Pública. É que a dispensa de certame público para contratação de servidores configura medida extrema, apenas admitida em situações excepcionais, identificadas, casuisticamente, numa base ad hoc, as quais, à evidência, não podem ser antecipadas.
Diante do exposto, infere-se que o inciso IX traz exceções quanto às contratações temporárias, as quais não dependem de aprovação prévia em concurso público, desde que cumpra os seguintes requisitos: i) haja previsão em lei; ii) contratação por tempo determinado; iii) necessidade temporária; e excepcional interesse público. 
Trata-se, a bem de ver, de uma exceção à regra geral, cuja interpretação, como antevisto, somente pode ser restritiva, sob pena de se afirmar ou permitir mais do que autoriza o Texto Constitucional. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em julgado de repercussão geral, fixou o seguinte Tema:
TEMA 612/STF, Leading case RE nº 658.026/ MG – Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
No caso em tela, observa-se à fl. 57 dos autos, que a Lei Regulamentadora nº Lei nº 9.191/2023, instituiu o Programa Acolher no âmbito da Rede Pública Estadual de Ensino. 
A respeito das disposições da lei autorizativa para contratação temporária, entendo que a referida norma deve se limitar a definir as circunstâncias fáticas emergenciais que justifiquem a sua realização pela Administração Pública, revelando-se despiciendo estabelecer o quantitativo de vagas, ao contrário do que ocorre com o concurso público, cujas vagas são criadas por lei. 
Assim, o quantitativo das vagas a serem preenchidas devem constar no Edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado, o que não impede que seja feito também para cadastro de p. 78 reserva, sendo realizada a contratação temporária conforme surgir a necessidade durante o período do certame.
Além da edição da lei autorizativa, é preciso também verificar a necessidade temporária de excepcional interesse público. Pois bem. Ao analisar a Lei nº 9.191/2023, que instituiu o Programa Acolher, constata-se, especificadamente, do artigo 2º, que os objetivos do aludido programa seriam:
Art. 2º São Objetivos do Programa Acolher: I – promover ações no âmbito das demandas psicossociais presentes no cotidiano escolar, visando contribuir para o desenvolvimento intelectual, emocional e social dos estudantes; II – fomentar, junto à escola, a construção de valores e soluções que colaborem positivamente com o bem-estar, o rendimento escolar e sua integração a sociedade; III – desenvolver iniciativas que promovam a melhoria das condições de trabalho dos profissionais da educação. 
Sobre a necessidade da contratação temporária de profissionais em Psicologia e em Serviço Social, sustenta o Ente estatal que a instituição do ’Projeto Acolher consubstanciou medida de reação do Governo do Estado de Sergipe diante da verdadeira emergência nacional verificada no início do ano, quando uma onda de violência sem precedentes assolou escolas públicas e particulares Brasil afora.’
 Assim, em que pese a mencionada lei não fazer menção a referida necessidade temporária de excepcional de interesse pública apta a justificar a contratação de pessoal em caráter temporário, não se pode, todavia, desconsiderar a lesão à ordem e a segurança públicas decorrentes dos episódios de violência nas escolas públicas de diversos Estados. 
Nesse cenário, entendo que a necessidade temporária de p. 79 psicólogos e assistentes sociais para integrarem as equipes multidisciplinares no âmbito das escolas públicas estaduais deve ser atendida para que não se corra o risco das atividades escolares serem paralisadas. Registre-se, por oportuno, que o princípio aqui a ser sopesado é o da continuidade do serviço público, o qual é nítida a necessidade no caso dos autos. 
Logo, não importa se a atividade a ser desempenhada é permanente ou temporária, basta que a demanda a ser atendida se caracterize pela transitoriedade, pelo excepcional interesse público e que não possa ser suprida pelos recursos já pertencentes à Administração Pública, o que é o caso dos autos, uma vez que o quadro da Secretaria de Estado da Educação de servidores públicos titulares não abrange os cargos de psicólogo ou assistente social. 
Afora isso, como bem pontuado em linhas sentenciais, a situação dos autos, não se trata de hipótese de contratação temporária para preenchimento excepcional de uma função decorrente de vacância de um cargo efetivo, trata-se, a bem de ver, de contratação temporária para execução de atividades a serem desenvolvidas por psicólogas e assistentes sociais, no âmbito e dentro dos parâmetros de um programa, criado por lei, especificamente com a finalidade de oferecer suporte às escolas das respectivas regiões da Rede Pública Estadual de Ensino. Não é demais repisar que o Programa Acolher visa 03 objetivos centrais, quais sejam: a) promover ações no âmbito das demandas psicossociais presentes no cotidiano escolar, visando contribuir para o desenvolvimento intelectual, emocional e social dos estudantes; b) fomentar, junto à escola, a construção de valores e soluções que colaborem positivamente com o bem-estar, o rendimento escolar e sua integração com a sociedade, melhorando a qualidade de vida; e c) desenvolver p. 80 iniciativas que promovam a melhoria das condições de trabalho dos profissionais de educação. 
Assim sendo, restou devidamente demonstrado o caráter legal da medida adotada pelo Ente Público, mormente porquanto evidenciado o risco da lesão à ordem e a segurança públicas decorrentes dos episódios de violência nas escolas públicas e a continuidade das atividades escolares. Corolário disso, a norma que instituiu o Projeto Acolher deve permanecer hígida. 
Concernente ao período de vigência das contratações temporárias, consoante previsão expressa do art. 4º, caput, da Lei Estadual nº. 6.691/2009, alterado pela Lei nº 9.188 de 19 de abril de 2023, a contratação de servidores, por tempo determinado, para atender necessidade temporária do serviço em casos de excepcional interesse público, passou a ser pelo período de dois anos sendo permitida uma única renovação, desde que observado o prazo máximo de 04 (quatro) anos de duração total: Art. 4º Somente por prazo determinado poderá ser feita a contratação de que trata esta lei, que não poderá ultrapassar o período de 02 (dois) anos, sendo, no entanto, permitida uma única renovação, se persistirem os motivos que deram origem à contratação inicial, observado o prazo máximo de 04 (quatro) anos de duração total.
 Ademais, em relação à prorrogação, a referida lei, conforme entendimento do STF, estabelece que a mesma deverá ocorrer uma única vez e, no máximo, por igual período do contrato inicial. (...)
Conclui-se que a previsão do período da contratação e p. 82 prorrogação disposta na Lei nº 6.691/2009, afigura-se compatível com o caráter provisório das contratações temporárias, sendo seu prazo razoável. 
Diante de tais razões, conheço do recurso para LHE NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão fustigada”.(-doc. 9, p. 76-83)

Nos autos do RE nº 658.026, paradigma do Tema nº 612 da repercussão geral,  fixou-se a seguinte tese:

“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração”.

Por ocasião daquele julgamento, consignei:

“O fato é que, como exceção à regra do concurso público obrigatório,  o inciso IX do art. 37 da CF deve ser interpretado de foma restritiva.
Portanto, a lei, ao restringir a aplicação da regra da obrigatoriedade do concurso público, não pode ser genérica, como bem salientado pelo Ministro Carlos Velloso, ao lembrar precedente anterior, sendo oportuno destacar do respectivo voto o seguinte:

‘Com propriedade, escreveu o eminente Ministro Paulo Brossard, no voto que proferiu na ADI 890/DF, que ‘a regra é o concurso público, e as duas exceções são para os cargos em comissão referidos e as contratações de pessoal, mas estas estão subordinadas simultaneamente às seguintes condições: a) deve existir previsão em lei dos casos possíveis; b) devem ter tempo determinado; c) devem atender a necessidade temporária; d) a necessidade temporária deve ser de interesse público; e e) o interesse público deve ser excepcional’ (ADI nº 1.219 PB - MC).
Nessa mesma linha de raciocínio, a exigir que a lei, para que seja válida, preveja a contingência fática que evidenciaria a situação de emergência, temos também a seguinte decisão, conduzida pelo voto do Ministro Carlos Velloso na ADI nº 3210/PR, julgada em 11/11/04:
(...)
Prevendo a lei hipóteses abrangentes e genéricas de contratação, sem definir qual a contingência fática emergencial apta a ensejá-la, ou para o exercício de serviços típicos de carreira e de cargos permanentes de Estado, sem concurso público, ou ainda, sem motivação de excepcional relevância que justifique a referida contratação, essa norma será inconstitucional.
Quanto à expressão ‘excepcional interesse público’, não há dúvida quanto ao seu conteúdo jurídico. A atividade deve ser não só de interesse do todo, do conjunto social, mas deve atender ao que se denomina de dimensão pública dos interesses individuais. A Administração, amparada na lei em vigor, só pode efetuar essa contratação temporária quando o interesse público for excepcional e para atender os interesses da população, a fim de que os cidadãos não se vejam prejudicados em seu âmbito material ou moral pelas situações excepcionais portanto, não ordinárias, as quais devem ser temporárias, como veremos a seguir.
A propósito, Celso Antônio Bandeira de Mello bem salientou que o interesse público, nesses casos, deve ser excepcional, bem como que não se coaduna com a índole do referido dispositivo “contratar pessoal senão para evitar o declínio do serviço ou para restaurar-lhe o padrão indispensável mínimo seriamente deteriorado pela falta de servidores’ (Regime constitucional dos servidores da Administração direta e indireta. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p. 82-83).
(...)
Feitas essas considerações, há que se compreender o sentido do comando ‘necessidade temporária’ inscrito no texto.
Essa cláusula constitucional excepcionadora e autorizativa destina-se aos casos em que, comprovadamente, há necessidade temporária de pessoal, desde que a situação esteja previamente estabelecida na lei. Assim sendo, não há como se admitir possa a lei abranger serviços permanentes de incumbência do Estado, tampouco aqueles de natureza previsível, para os quais a Administração Pública deva criar e preencher, de forma planejada, os cargos públicos suficientes ao adequado e eficiente atendimento às exigências públicas, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade e ineficiência administrativa, sem prejuízo de,  havendo omissão abusiva com o preenchimento dos requisitos subjetivos, configurar a conduta a prática de improbidade administrativa.
(...)
A norma deve prever que a contratação somente seja admissível quando a necessidade se manifestar em situações temporárias e urgentes, e desde que a contratação seja indispensável. Esse é, aliás, o escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello: ‘[é necessário que a contratação temporária seja indispensável], vale dizer, induvidosamente não haja meios de supri-la com remanejamento de pessoal ou redobrado esforço dos servidores já existentes’ (Regime constitucional dos servidores da Administração direta e indireta. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p. 83).
Portanto, caso a Administração tenha meios ordinários, regulares, para atender aos ditames do interesse público, ainda que em situação de urgência, qualificada pela temporariedade, não se poderá admitir a contratação temporária. É o caso, por exemplo, quando há concursados aprovados aguardando serem nomeados para cargos vagos. Nesse sentido segue o seguinte julgado:
(...)
No julgamento da ADI nº 2.380, Min. Moreira Alves, DJ de 24/5/02, esta Corte suspendeu a eficácia de lei federal que considerou haver necessidade excepcional e temporária relativamente à atividade de registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), tendo o pronunciamento jurisdicional sido pela inconstitucionalidade do dispositivo, em razão da natureza permanente das atividades que deveriam ser desempenhadas por servidores admitidos por concurso público. No mesmo sentido: ADI nº 1.500, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 16/08/02; e ADI nº 3.430, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/10/09”.

Delineada a moldura fático subjacente a esta reclamação, tenho  que não assiste razão à parte reclamante no ponto em que alega ter havido  aplicação indevida do Tema nº 612 da Repercussão Geral, sobretudo porque, especificamente, quanto à alegação de que a contratação temporária seria indevida por suprir necessidades permanentes da rede pública estadual de ensino, a autoridade reclamada expressamente assentou haver excepcional interesse público na contração, por tempo determinado, de psicólogos e assistentes sociais para atender situação emergencial decorrente da onda de violência nas escolas públicas, uma vez que o quadro da Secretaria de Estado da Educação de servidores públicos titulares não abrange os cargos de psicólogo ou assistente social. 
Assim, tenho que entender de forma contrária ao que decidido pela autoridade reclamada demandaria análise do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que eventual provimento teria o condão de subverter não apenas a nova sistemática, mas a própria competência extraordinária exercida pelo STF em sede recursal (Súmulas nº 279 do STF). 
Nesse sentido:

“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Investidura tardia em cargo público por força de decisão judicial. Direito à indenização. Não cabimento. Reenquadramento na carreira. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Precedentes. 1. No julgamento do RE nº 724.347/DF, red. do ac. Min. Roberto Barroso (Tema nº 671), o Tribunal assentou que, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização com o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em sintonia com a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 626.392/MT, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema nº 454), de que “[a] nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”. 3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1406394 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje de 13-04-2023).
Com efeito,  a decisão do Tribunal local não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não havendo que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente